Tribunal: TJMT
Processo: 1023350-08.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023350-08.2023.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 25.311.737/0001-56 (RECORRIDO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR - CPF: 273.947.808-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que determinou a incorporação do imóvel declarado de utilidade pública ao patrimônio do Município, fixando indenização com base em laudo pericial, com abatimento do valor já depositado, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e fixando critérios de atualização da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a adequação do valor da indenização fixado com base no laudo pericial; (ii) a regularidade da fixação dos honorários advocatícios nos termos do Decreto-Lei n.º 3.365/1941; (iii) a incidência de juros compensatórios em razão da imissão provisória na posse; e (iv) o índice de correção monetária aplicável à indenização, diante da superveniência da EC n.º 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A desapropriação exige justa e prévia indenização, devendo refletir o valor real do bem, conforme art. 5.º, inciso XXIV, da CF, sendo o laudo pericial o meio técnico adequado para aferição do quantum indenizatório.

4. O laudo pericial, elaborado com base em critérios técnicos e não impugnado pelas partes, deve prevalecer, inexistindo elementos capazes de infirmar sua conclusão quanto ao valor do imóvel.

5. Os honorários advocatícios, em desapropriação, submetem-se ao regime específico do art. 27, §1.º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sendo adequada a fixação em 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.

6. Os juros compensatórios são devidos em razão da imissão provisória na posse, incidindo à taxa de até 6% ao ano sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, conforme art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

7. A sentença deve ser retificada quanto ao índice de correção monetária, devendo incidir a taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, por unificar atualização monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para retificar a sentença apenas quanto ao critério de correção monetária, mantendo-se os demais termos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, que, nos autos da
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE”
n.º 1023350-08.2023.8.11.0003, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em desfavor de R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 335524526):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de desapropriação por utilidade pública c/c pedido liminar de imissão na posse ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
, partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora sustenta, em síntese, que por meio do Decreto número 10.804 de 19 de abril de 2022, o imóvel de matrícula número 22.631 foi declarado como de utilidade pública para fins de desapropriação visando à criação de Unidade de Conservação Ambiental com vistas preservação da Fauna e da Flora da região.

O imóvel foi avaliado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura Municipal de Rondonópolis em R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Afirma que tentou amigavelmente desapropriar o imóvel, contudo a parte discordou dos valores, de modo que não conseguiu chegar a um denominador comum com seu atual proprietário.

Afirma que tentou amigavelmente desapropriar o imóvel e, apesar das partes terem chegado a um acordo em valores, a parte requerida acabou discordando da forma de pagamento do imóvel, que havia sido sugerido na compensação de débitos, de modo que não conseguiu chegar a um denominador comum com seu atual proprietário.

Por essas razões, requereu a autorização de depósito judicial da importância da avaliação, e a consequente imissão prévia e imediata do Município na posse da área objeto da desapropriação, mediante liminar, nos termos do artigo 15, §1º, item “c”, do Decreto-Lei 3365, de 21/06/41, a fim de dar-lhes, imediatamente, as finalidades que lhe são destinadas, face à premência dos serviços e obras.

Em face ao exposto, pugnou pela concessão da imissão provisória na posse do imóvel. No mérito, requereu a procedência da presente ação para decretar por sentença a desapropriação da área de terra objeto de litígio, com a consequente incorporação ao patrimônio do expropriante.

Foi determinada a emenda à inicial (id. 126225550).

O Município de Rondonópolis emendou a inicial (id. 131563058).

O pedido de imissão provisória na posse foi deferido, condicionando ao prévio depósito da quantia apurada pelo avaliador (id. 133157979).

Ante o decurso do prazo sem que o Município de Rondonópolis efetuasse o prévio depósito da avaliação administrativa, determinou-se a citação da parte requerida e a publicação de editais sobre os presentes autos em que a parte autora se pretende a desapropriação dos imóveis, com o prazo de 10 dias, indicando detalhadamente os imóveis para conhecimento de terceiros, nos termos do artigo 34, do Decreto-Lei número 3.365/41 (id. 143496422).

O Município de Rondonópolis atestou ciência (id. 153894527).

A ré R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA apresentou contestação e impugnou o preço ofertado (id. 156939149).

O Município de Rondonópolis apresentou impugnação à contestação (Id. 165330008).

O feito foi saneado, sendo determinada a realização de perícia, consistente na avaliação da área a ser desapropriada, conforme Decreto Municipal de nº 10.804, de 19 de abril de 2022 (id. 125376708, pág. 27/28) (id. 167102104).

O perito apresentou proposta de honorários periciais (id. 167759736), a qual foi impugnada pelo Município de Rondonópolis.

Homologou-se os honorários periciais (id. 174863357).

Realizada a perícia, o laudo foi acostado ao id. 197697959.

A parte requerida manifestou concordância com o laudo pericial, requerendo sua homologação (id. 197715475).

O autor se manifestou ao id. 202635978.

A parte requerida pugnou pela expedição, em favor do Município de Rondonópolis, do mandado de imissão na posse do imóvel objeto da desapropriação, diante do depósito judicial comprovado no id. 200855998. Requereu, ainda: (a) o levantamento do valor depositado; (b) a procedência do pedido inicial; (c) a homologação do laudo pericial apresentado no id. 197697964, fixando-se o valor da indenização em R$ 683.521,68 (seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos); (d) a atualização monetária da indenização até o efetivo pagamento, com incidência de juros compensatórios, moratórios e correção pelo IPCA-E, a partir da data do laudo pericial, caso decorrido prazo superior a um ano da avaliação, nos termos do art. 26, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/41; e (e) a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor final da indenização da indenização ora fixado, conforme art. 27, §1º, do Dec-Lei n. 3.365/41 (id. 203029802).

O Município de Rondonópolis efetuou o depósito da avaliação (id. 203547921, fls. 03/04).

Foi certificado que, na data de 27/07/2025 o autor foi intimado para se manifestar acerca do laudo pericial, no entanto, utilizou-se do expediente aberto para juntar a petição de id. 203547917 (juntada de comprovante de pagamento), deixando de se manifestar acerca do laudo do perito, cujo prazo se encerrou em 19/08/2025, sem que houvesse, qualquer manifestação nesse sentido (id.205428598).

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

As partes são legítimas, capazes e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

Trata-se de desapropriação por utilidade pública, com fundamento no que dispõe o Decreto-Lei n. 3.365/41, de um lado, o Poder Estatal de restringir o direito fundamental individual à propriedade em nome do interesse público maior, e, do outro lado, o direito desse particular lesado de ser indenizado pela perda do bem.

Em sede constitucional, a Magna Carta, em seu art. 5º, garante a propriedade como um direito fundamental no inciso XXII, ao mesmo tempo em que estabelece limites a esse direito no inciso XXIV:

“XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”

No âmbito infraconstitucional, a matéria está regulamentada no Decreto-Lei n. 3.365/41, que fixou balizas acerca da necessidade de comprovação da propriedade para que se exerça o direito à justa indenização, ao preconizar em seu art. 16, que a citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens.

No mesmo sentido, o art. 34 da referida norma prescreve que o levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade.

À luz do Código Civil, é cristalino a desapropriação da propriedade por necessidade pública ou interesse social:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua ou detenha.

[...]

§ 3º. O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

Por ser a desapropriação forma de intervenção drástica do Estado na propriedade privada, faz-se necessária a presença de pressupostos que a legitimem, quais sejam, a utilidade pública/interesse social e justa e prévia indenização.

Na espécie, a parte autora busca liminar para que seja imitida na posse de parte do imóvel de matrícula nº. 22.631 registrada no Cartório de Registo de Imóveis local, objeto do Decreto Municipal de nº 10.804, de 19 de abril de 2022.

In casu,
a utilidade restou demonstrada através de documentação acostada nos autos, que comprovam a declaração de utilidade pública para efeito de desapropriação (Decreto n. nº 10.804, de 19 de abril de 2022) (id. 125376708, fls. 27/28), bem como a prévia indenização ante o depósito do valor ofertado (id. 200855998).

Ressalta-se que, por meio do Decreto Municipal, a referida área foi declarada de utilidade pública para fins de criação de Unidade de Conservação Ambiental com vistas preservação da fauna e da flora da região, no Município de Rondonópolis/MT (id. 125376708, fls. 27/28).

Verifica-se que não resta dúvida quanto a real propriedade do bem, a questão controvertida reside apenas no valor da indenização.

No ponto, cumpre anotar que, na apuração do cálculo da justa indenização, a prova pericial ganha notória relevância, notadamente diante da diferença de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) entre o valor ofertado pelo ente público e aquele apontado como correto pelo particular em sua contestação (id. 156939149).

Neste sentido, colaciono o entendimento do TJMT:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame: 1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela parte expropriada contra sentença que, em ação de desapropriação por utilidade pública, julgou procedente o pedido, declarando incorporados ao patrimônio do expropriante imóveis urbanos mediante pagamento de indenização fixada com base em avaliação pericial, e condenou a parte expropriante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 1% (um por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o quantum indenizatório arbitrado. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o fator de comercialização aplicado no laudo pericial deve ser majorado em razão da alegada localização privilegiada dos imóveis expropriados; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser readequados, com aplicação do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, majorados para 5% (cinco por cento) da diferença apurada. III. Razões de decidir: 3. O laudo pericial, elaborado conforme a NBR 14.653-2:2011, considerou diversos fatores valorativos, incluindo localização, área, testada, profundidade, frentes múltiplas, padrão construtivo e depreciação, além dos fatores de comercialização específicos para cada imóvel (1,10 e 1,17), resultando em avaliação tecnicamente fundamentada. 4. A pretensão de majoração do fator de comercialização não se sustenta por ausência de lastro probatório técnico capaz de infirmar a conclusão pericial, revelando-se insuficiente a mera afirmação de que o mercado imobiliário praticaria percentuais superiores. 5. Os honorários advocatícios em demandas expropriatórias submetem-se à disciplina específica do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF, ressalvada somente a vedação ao arbitramento de valor nominal máximo. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.
Tese de julgamento: “Nas demandas expropriatórias, prevalece o laudo pericial elaborado conforme as normas técnicas vigentes, quando as alegações de inadequação não vierem acompanhadas de elementos técnicos probatórios suficientes para sua desconstituição.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 27, § 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.5.2018. (N.U 0001177-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

In casu
, laudo pericial, realizado em 29/05/2025, apontou o valor da avaliação do imóvel, considerando o valor do terreno sem benfeitorias, como sendo de
R$ 683.521,68 (seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais, com sessenta e oito centavos)
(id. 197697959).

O laudo não foi impugnado por nenhuma das partes.

Em observância ao trabalho pericial, anoto que o profissional observou não apenas o valor de mercado, mas também as particularidades do imóvel e fator de comercialização.

Logo, considerando que o
expert
apresentou laudo pericial bem fundamentado, pautado em elementos objetivos, e inexistindo prova técnica apta a infirmar o trabalho realizado ou mesmo suscitar fundadas dúvidas sobre a avaliação, deve prevalecer o valor de R$ 683.521,68 (seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais, com sessenta e oito centavos) apontado no laudo de id. 197697959.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o laudo pericial de id. 197697959 e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar incorporado ao patrimônio do Autor o imóvel de matrícula n. 22.631,
conforme memorial descritivo contido em id.

125376708 - páginas 7/8
, mediante o pagamento de verba indenizatória fixada em
R$ 683.521,68 (seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais, com sessenta e oito centavos)
, devendo ser abatido o valor já pago pelo Município de Rondonópolis (id. 200855998).

Possível valor pago à maior ou valores faltantes de pagamento, deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, procedendo com as atualizações de praxe e compensando o valor da indenização com os valores já pagos.

Sobre a diferença apurada entre o preço fixado em sentença e o ofertado em juízo será acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a imissão provisória (art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41 e Súmula 69 do STJ), devendo incidir ainda, sobre o valor total, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, decorrido o prazo superior a um ano a partir da avaliação (art. 26, §2º, do Decreto-Lei n. 3.365/41).

Considerando que o valor da indenização determinado na sentença foi superior ao ofertado pelo autor,
CONDENO
este ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 1% (um por cento) sobre tal diferença, com termos do art. 27, §1º do Decreto n. 3.365/41 e Súmula 141 do STJ, isentando-o do pagamento das custas processuais.

DEFIRO
a imissão provisória na posse.
EXPEÇA-SE
alvará em favor da parte requerida, com relação ao valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil depositados, referente a avaliação administrativa.

Após o trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE
o competente Mandado Definitivo de Imissão na Posse, valendo a sentença como título hábil para transcrição no Registro de Imóveis (art. 29 do Decreto-Lei n. 3.365/41).

EXPEÇA-SE
alvará em favor do perito nomeado nos autos, referente aos honorários periciais fixados.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis-MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 344482899).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO
da
sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente o feito.

Da
análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em
07.08.2023
, a
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE”
em face de R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, visando à desapropriação de imóvel localizado na região da Avenida Bandeirantes, no Município de Rondonópolis, MT, com área total de 2.008,12 m2, registrada sob Matrícula n.º 22.631 do Cartório de Registo de Imóveis local (ID. 335524448).

Recebida a inicial, no dia
22.08.2023
, o juízo a quo deferiu a imissão provisória, condicionada à imissão ao prévio depósito da avaliação administrativa (ID. 335524455).

A empresa requerida apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 335524462) e a parte autora,
“IMPUGNAÇÃO”
(ID. 335524473).

Em
28.08.2024
, foi determinada a realização de perícia (ID. 335524474) e, na sequência, juntado o laudo (ID. 335524512).

Intimados, a parte requerida manifestou a sua concordância (ID. 335524514) e o ente público manteve-se silente, conforme certidão de ID. 335524523.

Paralelamente, a Fazenda Pública efetuou o depósito da avaliação (ID. 335524522).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
24.09.2025
, que homologou o laudo e julgou procedente o feito,
“para declarar incorporado ao patrimônio do Autor o imóvel de matrícula n. 22.631,
conforme memorial descritivo contido em id. 125376708 - páginas 7/8,
mediante o pagamento de verba indenizatória fixada em
R$ 683.521,68 (seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais, com sessenta e oito centavos),
devendo ser abatido o valor já pago pelo Município de Rondonópolis (id. 200855998)”
, bem como a expedição de mandado definitivo de imissão na posse (ID. 335524526).

Com essas considerações,
passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA.

É certo que a desapropriação constitui procedimento administrativo pelo qual o Poder Público, mediante declaração prévia de necessidade púbica, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda do bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização, nos termos do Decreto-Lei n.º 3.365/41, que regula a desapropriação por utilidade pública.

Nesse contexto, a ação de desapropriação pressupõe a justa reposição patrimonial ao expropriado, configurando-se o dever de indenizar (art. 5.º, inciso XXIV, da Constituição Federal). Assim, a indenização deve ser precisa, garantindo-se ao expropriado o recebimento do valor integral correspondente à área desapropriada.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o
Decreto n.º 10.804, de 19.04.2022
, reconheceu o interesse público e a necessidade de aquisição do terreno urbano destinado à criação de Unidade de Conservação Ambiental com vistas preservação da fauna e da flora da região, no Município de Rondonópolis, MT (ID. 335524449 - Pág. 27/28).

A área a ser desapropriada foi avaliada pelo
expert
em
R$ 683.521,68 (seiscentos e oitenta e três mil e quinhentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos)

(ID. 335524512).

Importa destacar que o perito designado utilizou a metodologia de avaliação prevista na própria legislação que rege a desapropriação por utilidade pública. Inexistem nos autos elementos que infirmem o conteúdo do laudo, razão pela qual sua homologação é adequada e recomendável.

Quanto os honorários advocatícios, o valor da verba honorária deve observar os limites impostos pelo Decreto-Lei n.º 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto e a indenização imposta judicialmente.

No caso, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo causídico a fixação dos honorários em 1% (um por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado e o da avaliação homologada, com fundamento no artigo 27, §1.º do Decreto n.º 3.365/41 e na Súmula 141 do STJ, que dispõe:
“Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente”
.

Em relação aos
juros compensatórios
, o artigo 15-A, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, de 21.06.1941, incluído pela Medida Provisória n.º 2.183-56/2001, autoriza sua incidência nos casos de imissão prévia na posse, quando houver diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, ambos em termos reais:

“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão
juros compensatórios de até seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001).”

A propósito, o referido dispositivo foi declarado constitucional pelo STF, no julgamento da ADI n.º 2332:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

(...)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’

(STF – ADI 2332, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019) (Destaquei)

Todavia, a sentença deve ser retificada no tocante à correção monetária. Isso porque a Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabelece que a partir de 09.12.2021 deve ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C IMISSÃO NA POSSE. FIXAÇÃO DO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SÚMULA 141 DO STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. ART. 15-A DO DL 3.365/1941. CONSTITUCIONALIDADE (ADI 2332). CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS UM ANO DA AVALIAÇÃO (EC 113/2021). APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis visando reformar sentença que julgou procedente pedido de desapropriação por utilidade pública e fixou indenização em R$ 333.240,39, com base em laudo pericial, referente a três áreas totalizando 8.425,80 m2, localizadas na região do Loteamento Maria Amélia.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se há elementos para afastar o valor da justa indenização fixado com base na perícia judicial;

(ii) se os honorários advocatícios devem ser reduzidos;

(iii) se, em reexame necessário, há necessidade de ajuste quanto à correção monetária aplicada à indenização.

III. Razões de decidir

(...)

5. Os honorários advocatícios devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e da Súmula 141 do STJ. Dada a expressiva diferença entre a oferta inicial e o valor homologado, mantém-se o percentual de 5% sobre a diferença, por ser proporcional ao trabalho realizado.

6. Quanto aos juros compensatórios, aplica-se o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, declarado constitucional pelo STF (ADI 2332), incidindo à razão de 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do valor ofertado em juízo e o montante fixado na sentença.

7. A correção monetária deve observar a Taxa Selic, aplicada de forma única, após um ano da data da avaliação (10/04/2025), conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Em reexame necessário, sentença retificada apenas para determinar que a atualização monetária da indenização observe exclusivamente a Taxa Selic, após decorrido um ano da avaliação (10/04/2025), até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:

Na desapropriação direta, prevalece o laudo pericial judicial quando elaborado segundo normas técnicas e não infirmado por prova idônea; os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização;
os juros compensatórios seguem o art. 15-A do DL 3.365/1941; e, após a EC 113/2021, a correção monetária aplica exclusivamente a Taxa Selic.

Dispositivos citados:

CF, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 26, §2º, e 27, §1º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência citada:

STF, ADI 2332, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.5.2018;

TJ-MS, AC 0373320-22.2022.8.12.0001, rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2024.

(N.U 1010199-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DO PARTICULAR – TERMO INICIAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO ENTRE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS AFASTADA –
APLICAÇÃO JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE VALOR DA DIFERENÇA A SER INDENIZADA ATÉ A DATA DO LAUDO PERICIAL. APÓS DEVE SER APLICADA A TAXA SELIC
O QUE PREJUDICA A APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – RESSARCIMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO PORÉM COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO ART. 27, § 1º, DO DEC-LEI 3.365/41 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO - CABÍVEL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

A forma de incidência dos juros moratórios e compensatórios, hoje não mais comporta efetiva cumulação, na medida em que os juros moratórios se fossem aplicados ao caso incidiriam na forma do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 3, enquanto os juros compensatórios são contados, no caso dos autos, da data do ajuizamento da demanda até a data da pericia,
onde a atualização monetária e aplicação dos juros passam a correr através da taxa SELIC.

(...)

(N.U 0000768-86.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, apenas no tocante ao índice a ser aplicado na correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026